Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715762-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília em sede de ação de nunciação de obra nova, que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual havia determinado “a remoção dos tapumes fixados na área de acesso às instalações do requerido, devendo ser igualmente retirados materiais, equipamentos e entulhos relativos à obra vizinha que eventualmente obstruam a via de acesso ao Hotel Saint Peter, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa”. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 71204998), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, ante a prolação de sentença na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0721252-09.2024.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator